Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007075-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Prisão Domiciliar / Especial, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ELDA MAURICIO NEVES - CPF: 837.835.551-91 (VÍTIMA), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE AGUIAR CASTILHO - CPF: 824.567.391-91 (PACIENTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
AMEAÇA - LESÃO CORPORAL – VIAS DE FATO - ÂMBITO DOMÉSTICO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA –
1) PRISÃO PREVENTIVA -
DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - REITERAÇÃO DELITIVA -
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
2) PRISÃO DOMICILIAR – SUBSTITUIÇÃO -
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS –
3)

OFENSA PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
INOCORRÊNCIA -

4) COVID-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Havendo notícia de que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, com a prática, em tese, de novos crimes, a gravidade dos fatos e a demonstração concreta de desrespeito ao comando legal, justificam impor-se a prisão preventiva, como meio de fazer cessar, contra a ofendida, a violência doméstica supostamente perpetrada, preservando-se, assim, a garantia da ordem pública e evitando-se a possibilidade de reiteração delitiva.

2 - Se não demonstrada a excepcionalidade e/ou necessidade de prisão domiciliar, não há que se falar em substituir-se a prisão preventiva por tal tipo de privação da liberdade.

3 –
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
h
abeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

4 - O risco decorrente de contaminação pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar que seja revogada a prisão preventiva, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco contemplado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEXANDRE DE AGUIAR CASTILHO
, acusado da prática, em tese, dos crimes capitulados nos
art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva),
art. 147 (ameaça), artigo 129, §9º (lesão corporal) CP, e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941(Vias de Fato), na forma do artigo 69 do CP, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP, e implicações da Lei 11.340/06.

O Impetrante aponta como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Várzea Grande
, e em linhas gerais,
alega
coação ilegal
e que a prisão preventiva não se faz necessária porque o paciente
não é uma ameaça à garantia da ordem pública e nem à vítima
.

No mais, invoca os
predicados pessoais
, diz que
Alexandre Castilho
tem
problemas de saúde
e que não está recebendo tratamento médico na unidade prisional em que se encontra, ressalta o
surto de Covid-19 no sistema carcerário
, alega que a decisão está
desprovida de fundamentação idônea
e que outras
novas Medidas Cautelares podem ser aplicadas
(art. 319, do CPP); sugere o Monitoramento Eletrônico c/c a prisão domiciliar.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 85296478).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 85584986).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
. 87124996)
:

Habeas corpus
. Violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Presentes os pressupostos e requisitos autorizadores, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. Decreto prisional devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos. Paciente que, não obstante previamente cientificado acerca das medidas protetivas decretadas, manteve contato com a ofendida, com notícias de ameaças e agressões físicas, colocando em xeque a ordem judicial e a integridade física e psicológica da vítima. Gravidade concreta da conduta e manifesto risco de reiteração. Necessária garantia da execução das medidas protetivas. Interrupção da trajetória criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes à espécie. Tese de inobservância ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Impossibilidade de antever futura condenação. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ausência de provas de que o paciente faça parte de grupo de risco para o covid19. Inaplicabilidade da Recomendação 62/2020 do CNJ. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021